Tribunal: TJDFT
Processo: 0711143-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0711143-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MISLEIA DA SILVA SOUSA AGRAVADO: MAURICIO PAES LANDIM D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto MISLEIA DA SILVA SOUSA, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, contra decisão da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF que, nos autos da ação cautelar antecedente, indeferiu o pedido liminar de afastamento imediato do sócio administrador da administração da sociedade (ID 222192168, autos de origem). Preparo comprovado (ID 70333024). Indeferida a tutela antecipada recursal (ID 70815508). Contrarrazões apresentadas (ID 71439471). No mesmo dia em que o recurso foi pautado para julgamento na 21a sessão virtual da Sexta Turma Cível – de 11/6/2025 a 18/6/2025 –, a agravante requer o reconhecimento da revelia operada nos autos de origem, para afastar o agravado da administração da empresa ou, subsidiariamente, permitir a gestão compartilhada com a agravante (ID 72023967/72025272). Nada a prover. O prazo para se insurgir contra a decisao que indeferiu a tutela antecipada recursal já expirou e, em regra, o ordenamento jurídico não admite o aditamento das razões recursais. Além disso, embora o juízo tenha invalidado a citação ficta do réu, ora agravado, e determinado novo prazo para contestação, a decisão que indeferiu o pedido liminar de afastamento imediato do sócio administrador da administração da sociedade, objeto deste agravo de instrumento, restou inalterada. Ressalte-se que a petição da agravante é de 22/5/2025, quando ainda vigente o prazo para contestação. Em consulta aos autos de origem, depreende-se que o réu/agravado anexou sua contestação ontem, dia 26/5/2025, último dia do prazo. MANTENHO o processo em pauta de julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de maio de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator